Tribunal: STF
Processo: Rcl 68292
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Leonel Alves Barreto dos Santos em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, nos autos do processo nº 1003454-17.2022.8.26.0481, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.338.750 (Tema 1.177).



    Sustenta, em síntese, que, no processo de origem, a controvérsia tem como objeto a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, enquanto a tese de repercussão geral indicada pela autoridade reclamada versa sobre a alíquota aplicável.



    Afirma que, “pelo artigo 24-C, norma infraconstitucional, alterou-se a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, sem exceção. Alteração (subversão da hierarquia normativa) que impôs ao citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas ao qual se enquadram os reclamantes), que a partir da lei federal nº 13.954/19 a base de cálculo seria a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS como prevê o § 18 do artigo 40 da CF” (eDoc. 1, p. 27).



    Aduz que “tratando-se de causas de pedir absolutamente distintas, não haveria na espécie identidade entre o caso dos autos e aquela examinada no bojo do Tema 1177” (eDoc. 1, p. 29).



    Afirma que “não busca no ‘distinguishing’ um instrumento de relativização da eficácia dos precedentes ou em forma oblíqua de superá-lo” mas um “mecanismo destinado a demonstrar a inaplicabilidade ao caso do precedente aplicado no acórdão reclamado” (eDoc. 1, p. 40).



    Salienta que “não se obteve da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal a exposição das razões pelas quais não realizara, como requerido expressamente, o exame, em sede de controle difuso, da compatibilidade ou não do citado artigo 24-C com o disposto no § 18 do artigo 40 da CF” (eDoc. 1, p. 41).



    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    De início, pontuo que não há se falar em distribuição por dependência (art. 286 do CPC), uma vez que não há relação de conexão ou continência entre a presente ação constitucional e a Rcl nº 65.905. A circunstância de ambas as reclamações terem sido ajuizadas pelo mesmo patrono não revela identidade de causa de pedir ou pedido nas ações.



    Isso porque, enquanto na presente reclamação, a causa de pedir e o pedido se relacionam com a atuação da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, nos autos do processo nº 1003454-17.2022.8.26.0481; na Rcl nº 65.905 (de relatoria da Ministra Cármen Lúcia), o ato reclamado foi proferido pela 4ª Turma da Fazenda do Colégio Recursal Central, nos autos do processo nº 0114000-22.2007.5.02.0443.



    De igual forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi negado na instância de origem e a parte reclamante não juntou nestes autos novos documentos que demonstrem fazer jus ao benefício. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento por estar em consonância com o paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, no qual o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    Naquela oportunidade, ao apreciar os embargos de declaração opostos no referido paradigma, esta Corte deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” 



    Contudo, na hipótese dos autos, constata-se que contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido (eDoc 5). Inconformado, o Reclamante apresentou nova manifestação, a qual também não foi conhecida com determinação da certificação do trânsito em julgado (eDoc 1, p. 24-25). Esta última decisão foi publicada em 24.04.2024. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 16.05.2024 (eDoc 9), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Observo que, nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021.



    Nessa linha, em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente. Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial pois não se fez acompanhar do comprovante de pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente